Tribunal: TCU
Processo: 027.892/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 22-24) interposto pelo Sr. Jorge Ferreira do Nascimento contra o Acórdão 6376/2020TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Jorge Ferreira do Nascimento contra o Acórdão 6376/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de alteração de reforma em seu favor, negando-lhe o respectivo registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.